Tribunal: TJDFT
Processo: 0756460-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0756460-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERYKA PAULA MELO BATISTA DE ARAUJO AGRAVADO: ABNER DE ARAUJO PINTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eryka Paula Melo Batista de Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por Abner de Araújo Pinto (processo n. 0709021-62.2025.8.07.0017), deferiu parcialmente “a tutela antecipada para obrigar a ré a pagar ao autor o valor mensal de R$ 1.500,00, a partir da citação, vencendo-se todo décimo dia útil, a ser depositado em Juízo”. Em suas razões recursais (ID 79816415), a agravante pleiteia, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições de arcar com a pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. No mérito, alega, em suma, que seria ocupante do imóvel localizado na “Avenida Sucupira, módulo 20, apto 405, Riacho Fundo I/DF”. Afirma que residiria no local em razão de relacionamento conjugal mantido com o autor/agravado. Pondera que a decisão agravada “desconsiderou deliberadamente a existência, o desenvolvimento e o desfecho da relação conjugal entre as partes, bem como o histórico processual que envolve exatamente o mesmo imóvel”. Anota que as “partes contraíram casamento em setembro de 2022 e passaram a residir no imóvel objeto da lide no contexto da vida conjugal, com plena ciência e anuência do agravado. A posse exercida pela agravante sempre teve natureza legítima, derivada da entidade familiar, jamais se caracterizando como clandestina, violenta ou precária”. Diz que, “Em agosto de 2024, diante de crise conjugal, a própria agravante ajuizou ação de divórcio, processo no 0702163-49.2024.8.07.0017, que tramitou perante a Vara de Família do Riacho Fundo. No curso dessa demanda, as partes dialogaram, tentaram composição e, ao final, em 04/12/2024, peticionaram conjuntamente informando a desistência da ação em razão da retomada do casamento. Tal pedido foi acolhido judicialmente, sendo proferida sentença em 08/01/2025 extinguindo o feito sem resolução do mérito, com trânsito em julgado em 21/01/2025”. Assenta que sua posse seria “legítima, decorrente da relação matrimonial, consentida e exercida no âmbito da entidade familiar, o que afasta por completo a configuração dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil”. Complementa que “vem arcando, dentro de suas possibilidades financeiras, com o pagamento das despesas ordinárias do imóvel, notadamente condomínio e energia elétrica, conforme comprovantes acostados aos autos. Tal circunstância demonstra não apenas a inexistência de esbulho, mas também a boa-fé da agravante e a ausência de qualquer enriquecimento sem causa”. Conclui que o agravado buscaria, por meio da ação de origem, “discutir questões típicas do matrimônio e de seus desdobramentos patrimoniais por meio de ação possessória ajuizada perante o juízo cível, buscando afastar a competência natural da Vara de Família e contornar a necessidade de debate próprio acerca da relação conjugal, da partilha e do uso do bem comum”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e indeferida a medida liminar pleiteada na petição inicial. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se a gratuidade de justiça pleiteada no recurso, porque observado, neste momento, o quadro de hipossuficiência financeira da parte agravante. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque não ressai dos autos, ao menos neste momento, urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar. Em verdade, a agravante pode aguardar a completa instrução do presente recurso sem que isso resulte em perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco em risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que a medida de fixação de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel pelo uso exclusivo do imóvel por um dos consortes é medida que via a evitar o enriquecimento sem causa do ocupante do bem em detrimento do ex-cônjuge, o que é vedado pelo art. 884 do Código Civil. Não ressai dos autos, a princípio, excesso no valor fixado pelo Juízo de origem a título da referida remuneração, circunstância esta que, repita-se, afasta a urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar pleiteada no recurso. Diante dessa constatação, e considerado o caráter cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há como deferir, por ora, a medida liminar pleiteada. Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais cumulativos para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora